Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. CABIMENTO. SÚMULA 259 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. INTERESSE DE AGIR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de não ser um “primor” de peça processual, no agravo interposto se verificam expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando o inconformismo do recorrente. Não se constata, portanto, a sustentada afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo. 2.1. A jurisprudência deste TJDFT adota o entendimento de que na primeira fase do procedimento de prestação de contas o que se discute é apenas a obrigação de prestá-las.
3. Ao correntista que, recebendo extratos bancários, discorde dos lançamentos deles constantes, assiste legitimidade e interesse para ajuizar ação de prestação de contas visando a obter pronunciamento judicial acerca de correção ou incorreção de tais lançamentos (REsp n. 12.393-0-SP). 3.1. À luz do art. 550, CPC, a primeira fase da ação de exigir contas limita-se à análise do dever de prestá-las e, ao reconhecê-lo, constata-se que há interesse processual já que mantém conta corrente com o banco agravante, sinalizando “prima facie” para o vínculo jurídico obrigacional.
4. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária. (Súmula 259/STJ). O correntista possui legitimidade e interesse para propor ação de prestação de contas em desfavor do banco ao qual se encontra vinculado, nos termos da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a abertura de conta corrente tem como pressuposto a entrega de recursos à instituição financeira, que passa a ter a gestão sobre os valores e dá início a uma relação duradoura de sucessivos créditos e débitos.
5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo do “improbus litigator”, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não restou demonstrado no caso em análise.
6. Rejeitada a preliminar, conhecido e desprovido o agravo interposto.